Tribunal: TJDFT
Processo: 0714746-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AlfeuMachado Gabinete do Des. Alfeu Machado Número do processo: 0714746-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, RAIANA OLIVEIRA DA CUNHA AGRAVADO: PETRAGLIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Vistos, etc. Na hipótese dos autos, verifica-se que os agravantes buscam a concessão da gratuidade de justiça que lhes foi negada pelo Juízo de primeiro grau, o qual fundamentou sua decisão no fato de que, mesmo dada a oportunidade para a juntada de documentos que demonstrassem a hipossuficiência, os agravantes não a teriam cumprido a contento. No caso, entendo que os documentos juntados realmente não demonstram com clareza a situação financeira dos agravantes, visto que não foram juntados os extratos de declarações de imposto de renda, tampouco extrato bancário de Jose Augusto dos Santos e documentos que demonstrem os gastos cotidianos de ambos. Assim, antes de qualquer pronunciamento acerca do pedido de reforma vindicado no presente agravo de instrumento, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, art. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove robustamente [v.g., contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos; etc.], a fim de aferir se realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão da justiça gratuita requestada, pois os documentos apresentados nos na origem não são suficientes a formação do convencimento no caso vertente. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento/desprovimento do pedido correlacionado. Intime-se. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator